Tribunal: TJES
Processo: 0011666-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011666-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELANTE: ADRIAN BONFA DRAGO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
SIMPLES PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SER MANIFESTAR – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO NO SISTEMA DO PJE – FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – CARACTERIZADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAR O PREJUÍZO – JULGAMENTO ANULADO – E
mbargos de declaração
PROVIDOS
A FIM DE ANULAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVEL JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL, NA MESMA DATA EM QUE OCORRER O JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO.

1)
Em que pese não ser sustentada pelos embargantes a presença, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e sim, em atos processuais praticados após a virtualização do processo, foi recepcionado como “embargos de declaração” o “pedido de providências” formulado no dia 22/09/2023, por ter a suposta nulidade sido alegada na primeira oportunidade em que lhes couberam falar nos autos, sob pena de preclusão.

2)
O dispositivo invocado pela embargada (CPC/2015, art. 272, § 8º), versa sobre o procedimento a ser observado pela parte que pretende arguir a nulidade de sua intimação – daí porque inserido no capítulo intitulado “Das Intimações” – e, na espécie, alegam os embargantes a ocorrência de vício desde a virtualização do processo, por não ter supostamente ocorrido o cadastramento de seu advogado, do que teria resultado a ausência de intimação acerca dos atos processuais praticados doravante, e não propriamente a ocorrência de mácula numa intimação específica.

3)
O recebimento do pedido como embargos de declaração tem por escopo contribuir para a celeridade do processo e evitar a prática de atos desnecessários, ao submetê-lo desde logo ao crivo deste Órgão Julgador, notadamente por não ser possível fazê-lo de forma unipessoal, em se pretendida a nulificação do acórdão, além de não ser vislumbrado “ato que lhe caiba praticar” (CPC/2015, art. 272, § 8º), haja vista ter sido certificado o trânsito em julgado do processo.

4)
Sobreveio certidão da Secretaria de Câmara de que “o Dr. Luciano Penna Lucas, OAB/ES 8.653, advogado dos apelados, não foram cadastrados (sic) a época da distribuição dos presentes autos, não tendo sido intimado de quaisquer atos até a juntada da petição id 6133121” (Id 6211584), o que é suficiente para confirmar a mácula noticiada pela parte.

5)
Deve ser igualmente rechaçada a argumentação da apelada de que não houve indicação dos “prejuízos suportados em virtude da falha na intimação”, uma vez que o processo eletrônico tramitou nesta Instância recursal sem que a parte fosse intimada dos atos praticados, sendo, inclusive, certificado seu trânsito em julgado, com isso sendo cerceado seu direito, por exemplo, de se inscrever para sustentar oralmente as suas razões.

6)
Embargos de declaração providos a fim de anular o acórdão e determinar nova inclusão do processo em pauta para julgamento da apelação cível interposta, na mesma data em que for julgado o processo conexo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
pedido de providências
formulado por
Adrian Bonfá Drago
e
Caroline Altoé Duarte
, recepcionado como
embargos de declaração
(Id 6226052), em prol da anulação do julgamento realizado pela egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal, no dia 20/03/2023 (Id 4557113), no qual foi conhecida e desprovida, à unanimidade de votos, a
apelação cível
por eles interposta.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Pacífico Construções Ltda
., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos (ora embargantes) ao pagamento da quantia de R$ 107.803,50 (cento e sete mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos) à demandante/embargada, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida.

Em suas razões (Id 6133121), sustentam os embargantes, em síntese:
(i)
ao serem intimados da redistribuição de processo conexo (
nº 0035424-13.2015.8.08.0024
), por determinação do eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, tomaram conhecimento de que a
apelação cível
interposta nos presentes autos havia sido julgada pela egrégia Quarta Câmara Cível, sem que fossem intimados da sessão de julgamento, ocorrendo, inclusive, a certificação de seu trânsito em julgado;
(ii)
em consulta aos autos eletrônicos, verificaram que seu advogado não se encontra cadastrado no sistema do PJe e, por isso, não vem sendo comunicado de nenhum ato processual após a virtualização do processo;
(iii)
ocorreram as hipóteses elencadas nos arts. 272, § 2º e 280, ambos do Código de Processo Civil; e
(iv)
devem ser declarados nulos os atos processuais subsequentes à virtualização do processo, inclusive, do acórdão correspondente ao julgamento da apelação, que deve ser incluída em pauta para novel julgamento, simultaneamente ao julgamento da
apelação cível
interposta no processo conexo (
nº 0035424-13.2015.8.08.0024
).

Pois bem, ao se manifestar sobre o pedido de nulificação do acórdão, alegou a parte contrária
Pacífico Construções Ltda
. que descaberia recebê-lo como
embargos de declaração
– tal qual procedido por esta Relatora – por ser necessário que a parte arguisse a nulidade em capítulo preliminar do ato que lhe couber praticar, na forma do § 8º do art. 272 do CPC/2015 (“
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
”), bem como por não ter sido suscitada a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Em que pese não ser sustentada pelos embargantes a presença, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e sim, em atos processuais praticados após a virtualização do processo, entendi por bem recepcionar como “
embargos de declaração
” o “
pedido de providências
” formulado no dia 22/09/2023 (Id 6133121), por ter a suposta nulidade sido alegada na primeira oportunidade em que lhes couberam falar nos autos, sob pena de preclusão:

Art. 278
. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Além disso, o dispositivo invocado pela embargada (CPC/2015, art. 272, § 8º), versa sobre o procedimento a ser observado pela parte que pretende arguir a
nulidade de sua intimação
– daí porque inserido no capítulo intitulado “Das Intimações” – e, na espécie, alegam os embargantes a ocorrência de vício desde a virtualização do processo, por não ter supostamente ocorrido o cadastramento de seu advogado, do que teria resultado a ausência de intimação acerca dos atos processuais praticados doravante, e não propriamente a ocorrência de mácula numa intimação específica.

Se não bastasse, o recebimento do pedido como
embargos de declaração
tem por escopo, em última análise, contribuir para a celeridade do processo e evitar a prática de atos desnecessários, ao submetê-lo desde logo ao crivo deste Órgão Julgador, notadamente por não ser possível fazê-lo de forma unipessoal, em sendo pretendida a nulificação do acórdão, além de não se vislumbrar “
ato que lhe caiba praticar
” (CPC/2015, art. 272, § 8º), haja vista ter sido certificado o trânsito em julgado do processo.

Feitos tais esclarecimentos, passo a incursionar no pedido de nulificação do acórdão e dos demais atos processuais praticados a partir da virtualização do processo, dada a alegada falta de cadastramento do advogado no sistema do PJe.

Consoante fiz constar do relatório, ao receber o “pedido de providências” formulado pela parte, determinei que a zelosa Secretaria de Câmara certificasse nos autos eletrônicos acerca do que foi alegado, sobrevindo a sua informação de que “
o
Dr. Luciano Penna Lucas, OAB/ES 8.653, advogado dos apelados,

não foram cadastrados
(sic)
a época da distribuição dos presentes autos, não tendo sido intimado de quaisquer atos até a juntada da petição id 6133121
” (Id 6211584), o que, a meu ver, é suficiente para confirmar a mácula noticiada pela parte.

Logo, a falta de cadastramento do douto advogado fez com que, à época da inclusão do processo em pauta para julgamento e, evidentemente, na data em que realizada a respectiva sessão (
rectius
: 20/03/2023),
a parte por ele representada processualmente não fosse
cientifica
da de tais
atos processuais
, o que descortina ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, igualmente rechaço a argumentação da apelada de que não houve indicação dos “
prejuízos suportados em virtude da falha na intimação
” (Id 6334163, p. 5), uma vez que o processo eletrônico tramitou nesta Instância recursal sem que a parte fosse intimada dos atos praticados, sendo, inclusive, certificado o seu trânsito em julgado, com isso sendo cerceado seu direito, por exemplo, de se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NA INTIMAÇÃO. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PARA JULGAMENTO FEITA EM NOME DO ANTIGO CAUSÍDICO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO EMATER A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 236 do CPC/1973 assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses,
não se fazendo necessário a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente a ausência do Advogado de sua confiança escolhido pelo agravado para defender seus direitos
.

2. Agravo Regimental do EMATER a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp nº 1.385.368/PI, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/08/2018, DJe de 24/08/2018)

“AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS APÓS A RENÚNCIA DOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE EVIDENTE.

I - (...)

IV -
A ausência de intimação dos advogados constituídos pelos recorrentes impediu que estes manifestassem eventual interesse na sustentação oral, a qual poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento do seu apelo
. Portanto,
evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento
, resultando prejudicados os demais agravos. Precedentes: AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 16/5/2019, DJe 6/6/2019; AgRg no REsp 1.385.368/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; EDcl no AgRg no AREsp 413.014/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 14/3/2017, DJe 23/3/2017 (...)”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.532.448/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 5/3/2020, DJe de 10/3/2020)

Diante do exposto,
recepciono o
“
pedido de providências
” formulado por
Adrian Bonfá Drago
e
Caroline Altoé Duarte
como
embargos de declaração
e
lhes dou provimento
para, declarando nulos os atos processuais praticados a partir da designação de data para julgamento da
apelação cível
por eles interposta,
determinar
, a um só tempo:
(i)
o cadastramento de seu advogado perante o sistema do Processo Judicial Eletrônicos – PJe de 2º grau;
(ii)
que seja tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado lavrada; e
(iii)
nova inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento perante esta egrégia Quarta Câmara Cível, na mesma data em que for pautado o recurso de apelação cível interposto no processo conexo (
nº 0035424-13.2015.8.08.0024
), de minha relatoria.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.